Tribunal: TJBA
Processo: 0000444-80.2003.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000444-80.2003.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PEDRO LACERDA DAFONSECA SANTANA

APELADO: JOSE HENRIQUE DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CPC. ARTS. 345 E 349. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A Apelante interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de supostos vícios em veículo adquirido do Apelado. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da Apelante, apesar da revelia decretada do Apelado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revelia, por si só, é suficiente para a procedência dos pedidos indenizatórios sem a comprovação dos fatos constitutivos do direito, e se a ausência de prova dos vícios e da má-fé do Apelado afasta a pretensão de indenização por danos materiais e morais.

III.
Razões de decidir

3. A revelia, embora gere presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não implica a automática procedência do pedido, especialmente quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.

4. Conforme o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito incumbe ao autor. No caso, a Apelante não se desincumbiu de comprovar a existência dos vícios alegados, sua origem e a relação causal com os danos pleiteados, tampouco a má-fé do Apelado.

5. A contestação, mesmo que intempestiva, pode ser considerada como peça informativa, e os documentos que a acompanham podem ser aproveitados para a formação do convencimento judicial.

6. A sentença de primeiro grau, ao analisar os documentos trazidos pelo réu revel, verificou que este realizou manutenções no veículo e tentou dar continuidade ao negócio, afastando a alegação de má-fé.

7. Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de um abalo significativo à honra, imagem ou direitos da personalidade, que extrapole o mero dissabor ou aborrecimento inerente às relações negociais. No presente caso, os transtornos narrados pela autora não configuram dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A revelia, por si só, não conduz à automática procedência do pedido, exigindo-se a efetiva comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, e não se configura dano moral por meros dissabores ou aborrecimentos inerentes às relações negociais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000444-80.2003.8.05.0109, oriundos da comarca de Irará, figurando como Apelante IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SANTANA e JOSE HENRIQUE DE CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça